Tribunal: TJDFT
Processo: 0003220-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório N. 0003220-93.2007.8.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO COM OS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. RELATÓRIO A credora MARCIA ALVES MARINHO CAMPOS apresentou embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, em razão do inconformismo da exequente à decisão deste r. Juízo que homologou os cálculos trazidos pelo executado no precatório em curso, sem ser as patronas da exequente serem intimadas. (ID ́s 23585412/23585413). Aduz que o Distrito Federal apresentou os cálculos que a exequente entende que estavam de acordo com os julgados da Corte do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencia como índice de correção, conforme Recurso Extraordinário 870 947 e Tema 810 da Corte do Supremo Federal. A Embargante aderiu ao acordo de deságio de 40% (quarenta percentual) do valor que foi condenado o executado, no entanto, os cálculos demonstrados pelo executado foram sem observar-se a forma de correção e juros, conforme mostra com os cálculos que junta a estes Embargos, o valor deve ficar no importe de R$ 55.635,85 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e só após ocorrer o deságio no importe de 40%. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. A credora alega que os cálculos não observaram a forma de correção e juros e a patrona da exequente não foi intimada dos cálculos. Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não trivial, haja vista a necessidade de utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. No entanto, tais especificidades não obrigam o Juízo a criar um demonstrativo de cálculos de precatório passo a passo para o jurisdicionado. A expertise deve ser objeto de treinamento do profissional responsável pela conferência dos cálculos. A planilha de cálculos de id 19742852 apresenta os cálculos de forma correta, de acordo com a certidão de ID 22834849. No que tange aos índices de atualização, o cálculo de id 19742852 levou em consideração os julgamento das ADIs 4357 e 4425, nas quais restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Sobre os juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Assim, observa-se que o(a) credor(a) MARCIA ALVES MARINHO CAMPOS, ao receber o Acordo Direto (ID 23744433), concordou com os cálculos do Ente Devedor, sem ressalvas, inclusive com os descontos apresentados, inclusive no ID 19742845 reforça o pedido de adesão ao Acordo Direto, sem a participação da patrona da credora. Diante do exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Cumpra-se a sentença juntada na certidão de id 23426666, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto